Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA GENITORA. DEVER DE EDUCAR OS FILHOS. SOLIDARIEDADE DOS PAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar mensalidades devidas em virtude de contrato de prestação de serviços de educação. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Pagamento de mensalidade escolar. Solidariedade dos pais. Consoante o art. 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Igualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que incumbe aos pais o dever de sustento e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA). No ano de 2017, o autor prestou serviços educacionais ao filho da parte ré. Todavia, não houve o pagamento das mensalidades escolares, o que resultou num débito de R$ 10.348,56. A despeito de o contrato de prestação de serviços ter sido assinado apenas pelo pai da criança (ID 35679423), o dever de educar os filhos é incumbência de ambos os genitores. Mesmo sem participar da relação contratual, a genitora do menor, ainda que não mantenha relações conjugais com o genitor, deve responder de forma solidária pelos débitos oriundos de prestação de serviços educacionais, tendo em vista que se trata de obrigação decorrente de contrato cujo objeto é direto da criança em face dos pais. Nesse sentido, jurisprudência do STJ: (REsp n. 1.472.316/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 18/12/2017). Acordo informal firmado entre os pais acerca da responsabilidade pelo custeio das despesas da criança não altera a situação jurídica das obrigações decorrentes da Lei perante terceiros e os conflitos daí decorrentes devem ser resolvidos em ação própria. Desse modo, é cabível a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.348,56. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W